Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-31.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA E COCAÍNA) – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE, APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA E UM TIJOLO DE MACONHA, ALÉM DE BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO E ANOTAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO – CONFISSÃO EM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA E COCAÍNA) – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE, APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA E UM TIJOLO DE MACONHA, ALÉM DE BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO E ANOTAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E JUSTIFICADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – NÃO OBSTANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, A CONFISSÃO FOI APLICADA – CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA, DIANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina,
em que é apelante JOEL MARCOS DOS SANTOS MOTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida e, negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
2
Voto no 51160
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500297-31.2019.8.26.0142
Comarca: COLINA - (Processo no 1500297-31.2019.8.26.0142)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Joel Marcos dos Santos Mota
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fernando Felício da Mota
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
TRÁFICO
(MACONHA
E
COCAÍNA)
–
PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA
PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE –
PRISÃO EM FLAGRANTE, APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E
COCAÍNA E UM TIJOLO DE MACONHA, ALÉM DE BALANÇAS DE
PRECISÃO, DINHEIRO E ANOTAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO –
CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELO RESTANTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM
CRITÉRIO E JUSTIFICADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – NÃO OBSTANTE A
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, A CONFISSÃO FOI APLICADA – CAUSA DE
AUMENTO
CARACTERIZADA,
DIANTE
DO
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JOEL MARCOS DOS SANTOS MOTA foi
condenado pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de
COLINA,
nos
autos
do
Processo
no
1500297-31.2019.8.26.0142, sentença da lavra do eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
3
Juiz de Direito Dr. Fauler Felix de Avila, como incurso no
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11
(onze) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento
de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, sendo negado o apelo em liberdade
(fls. 272/284).
O apelante foi processado porque, no dia 12 de
novembro de 2.019, juntamente com o corréu Fernando Felício
da Mota (genitor do réu, que acabou absolvido) guardavam e
tinham em depósito 473,1g (quatrocentos e setenta e três
gramas e um decigrama) de maconha, droga acondicionada em
30 (trinta) invólucros plásticos e 01 (um) tijolo, além de 13,7g
(treze gramas e sete decigramas) de cocaína, distribuídas em
57 (cinquenta e sete) eppendorfs, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apela pleiteando, preliminarmente, a nulidade
do processo por ter havido violação do domicílio, depois de
denúncia anônima. No mérito, pretende a absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da
pena-base, a aplicação da confissão, que seja afastada a causa
de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas,
a fixação de regime prisional mais brando e assegurado o
direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
(fls. 328/340).
Contrariado o recurso (fls. 346/350), o douto
Procurador de Justiça Dr. José Carlos Amorim de Vilhena
Nunes opina pelo seu desprovimento (fls. 358/369).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
4
É o relatório.
Quanto ao pedido de apelar em liberdade,
resta prejudicado o reclamo, pois é chegada a hora de
examinar o apelo e a necessidade da custódia subsiste.
A preliminar não vinga.
Válido o processo.
Como se sabe, a cláusula constitucional da
inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta.
Diz o inciso XI, da Constituição Federal que:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito...”.
Portanto,
o
próprio
texto
constitucional
excepciona o direito fundamental.
Como bem destaca ALEXANDRE DE MORAIS,
“o Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a
casa asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado
em garantia da impunidade de crimes, que em seu interior se
praticam” (Direito Constitucional, 6a Ed. São Paulo: Atlas,
1999, pág. 72).
No mesmo sentido: “A Constituição não proíbe
a entrada em casa alheia, ainda que à noite, se houver caso
de flagrante delito (art. 5o, XI), ocasião em que se poderá
efetuar a busca e apreensão. É o que pode ocorrer, inclusive,
nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação
se prolonga no tempo, como no caso de 'ter em depósito' ou
'guardar'
substância
entorpecente
ou
que
determine
dependência física ou psíquica” (Código de Processo Penal
Interpretado, JULIO FABBRINI MIRABETE, 10a ed., Atlas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
5
2003, pág. 625).
Na
mesma
trilha
seguem
os
julgados:
“Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do
traficante, em sua residência, durante o período noturno, não
constitui prova ilícita” (HC 84.772, Relatora Ministra ELLEN
GRACIE, julgado em 19.10.2004, DJ de 12.11.2004).
Também: “A CF autoriza a prisão em flagrante
como exceção à inviabilidade domiciliar, prescindindo de
mandado judicial, qualquer que seja sua natureza” (RHC
91.189,
Relator
Ministro
CEZAR
PELUSO,
DJE
de
23.4.2010).
Conforme
narra
a
denúncia,
policiais
militares receberam denúncia anônima dando conta de que
em determinada residência ocorria o tráfico de drogas. Por
isso, rumaram até o local e avistaram, do lado de fora, três
indivíduos defronte ao imóvel, em atitude suspeita.
Ao notarem a presença dos policiais, um
deles, um adolescente, dispensou duas trouxinhas de
maconha. Ele foi abordado e contou que havia adquirido o
entorpecente naquele local.
Por isso, depois da apreensão do adolescente
e apontado o imóvel, ingressara à residência, diante da
fundada suspeita de que ali estavam sendo guardadas e
mantidas drogas em depósito, o que se confirmou.
Portanto, o ingresso ocorreu na exata circunstância indicada pelo artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, uma vez caracterizada situação de
flagrância.
No interior do imóvel, os policiais abordaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
6
JOEL e o corréu Fernando (absolvido), que são pai e filho,
respectivamente, e residem sozinhos na propriedade. Nesse
contexto, realizadas buscas pela casa, n foram localizadas
outras 30 (trinta) porções de maconha, que estavam na
varanda, outros 57 (cinquenta e sete) invólucros contendo
cocaína, além de balança de precisão, caderneta com
anotações alusivas ao comércio de entorpecentes, dinheiro
em espécie e uma última porção de maconha na geladeira.
Assim, não há que se falar em ilicitude da
prisão em flagrante.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Em
solo
policial,
optou
pelo
direito
constitucional ao silêncio (fls. 06).
Em Juízo, JOEL confessou a prática delitiva.
Disse que havia adquirido os entorpecentes para iniciar a
prática do tráfico de drogas, mas ainda não vendido. Narrou
ter sido agredido pelos policiais, por isso confessou onde
estavam as drogas. Pegou a droga no prazo e por isso ficou
devendo. Também, disse ter pegado a balança emprestada,
para pesar a droga.
A sua condição encontrou arrimo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a
diligência bem-sucedida.
Carlos Eduardo e Bruno Coradim disseram
que foram averiguar denúncia anônima de que em
determinada residência estava ocorrendo o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
7
entorpecentes. Ao chegarem ao local, depararam-se com três
indivíduos na frente de casa em atitude suspeita, dois
menores e um adulto, e um dos menores, ao notar a
presença da viatura, veio a dispensar duas trouxinhas de
maconha no chão.
Por isso, ingressaram no imóvel e lograram
encontrar o réu JOEL e seu genitor, Fernando. Ponderou que
somente os dois residem na casa, e, na varanda do imóvel,
foram localizadas 30 (trinta) porções de maconha e algumas
de cocaína. No interior da casa, no forro da sala,
encontraram mais alguns pinos de cocaína. Esclareceu que
as denúncias se referiam a duas pessoas e foi indicado o
endereço da casa. Também, apreenderam uma balança de
precisão e uma caderneta com anotações referentes à prática
do crime de tráfico de drogas. Disse que foram recebidas
várias denúncias anônimas, por várias equipes policiais, por
isso a polícia patrulhava no local de forma constante, a fim
de apurar a veracidade das delações.
Disseram, também, que o adolescente Gabriel
é conhecido nos meios policiais pela prática do crime de
tráfico de drogas. Houve, também, a apreensão de
determinada quantidade em dinheiro, em moedas e notas.
Ora,
diante
de
um
contexto
tão
comprometedor, impossível cogitar de absolvição.
Afora isso, o adolescente Gabriel, ouvido na
Delegacia de Polícia, disse ser usuário de maconha, há cerca
de um ano e foi a primeira vez que adquiriu de JOEL.
Comprou duas trouxinhas de maconha, no total de
aproximadamente 01 (um) grama, pelo valor de R$ 5,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
8
(cinco reais).
Ora, tendo em vista que Gabriel já era
conhecido nos meios policiais por praticar o tráfico e afirmou
em solo policial que adquiria as drogas com JOEL, evidente
que a prática do tráfico envolvia adolescente, o que justifica a
incidência da causa de aumento de pena.
Como registrou a r. sentença, trazendo a lição
de GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “envolver significa trazer
o menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto” (in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a Ed, São
Paulo: RT, 2009, p. 376).
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Foram observadas as circunstâncias do artigo
59 do Código Penal e determinações do artigo 42 da Lei de
Drogas.
Diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas em
poder do réu, está justificado o acréscimo feito à pena-base,
que foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.
Na segunda fase, a pena foi elevada em razão
da reincidência específica, conforme condenação criminal
emanada do Processo no 0002684-69.2014.8.26.0142 (fls.
55/56), o acréscimo foi de 1/6 (um sexto) e resultou em 06
(seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
Em seguida, foi adotada no cálculo penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
9
redução diante da confissão, no patamar de 1/6 (um sexto),
resultando na pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01
(um) dia de reclusão, mais pagamento de 566 (quinhentos e
sessenta e seis dias-multa).
Na terceira fase, como se viu, de rigor a
aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso
VI, da Lei no 11.343/2006, diante do envolvimento de
adolescente Gabriel Henrique Alves Pasquini, no tráfico de
drogas (fls. 73).
Com elevação de 1/6 (um sexto), resulta na
pena final de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias
de reclusão, mais pagamento de 660 (seiscentos e sessenta)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
A quantidade de pena aplicada, somada às
mesmas circunstâncias concretas que justificaram a elevação
da pena-base, a reincidência específica, o envolvimento de
adolescente no vil comércio e a natureza assemelhada aos
crimes hediondos não permite outro regime senão o fechado.
O tráfico combatido com mão frouxa incute
sentimento de descrédito no Poder Judiciário.
Por esse motivo, atualmente, a obstinação e a
audácia de delinquentes disseminadores do vício no seio da
sociedade merecem repressão severa.
Com a devida vênia, o traficante, seja de
pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para
inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que
não encarcerado.
Nesse sentido a lição do ilustre Promotor de
Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-31.2019.8.26.0142 - Voto no 51160
10
VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de
grande ou de pequeno porte (já que os esforços se unem para
que o tóxico chegue ao destinatário final), é um dos
responsáveis diretos pela onda de crimes que avassala o País:
chacinas cometidas quase que diariamente na luta por pontos
de venda do entorpecente, a corrupção tomando proporções
inimagináveis, jovens praticando toda sorte de crimes
patrimoniais para a obtenção de recursos visando a aquisição
da droga, crianças atuando como intermediários do tóxico etc.
Além disso, não podemos esquecer os malefícios que a droga
traz para a saúde e para a própria vida do usuário, seja ele
viciado ou não” (in Encarte Especial do Boletim IBCCrim
Ano 6 no 75).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator